Tribunal: TJPA
Processo: 0803103-88.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0803103-88.2018.8.14.0000

AUTOR: MARIA ROSINEIRE BATISTA PEREIRA

REU: ANNA SUELY DE OLIVEIRA QUEIROZ, ALCI GOMES QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0803103-88.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AUTORA: MARIA ROSINEIRE BATISTA PEREIRA
(Adv: DIEGO FIGUEIRA CARDOSO)

REQUERIDOS: ANNA SUELY DE OLIVEIRA QUEIROZ
(Adv. KARYNE DOLZANES MACHADO LIRA, OAB/PA 32.155 e TELIO OLIVEIRA DA SILVA, n° 36.505)
e ALCI GOMES QUEIROZ

PROCESSO REFERÊNCIA: 0002862-49.2005.8.14.0051

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. DISTINÇÃO ENTRE JUÍZO POSSESSÓRIO E JUÍZO PETITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Rescisória ajuizada por Maria Rosineire Batista Pereira com fundamento no art. 966, IV, do CPC, visando desconstituir acórdão proferido na Ação Reivindicatória nº 0002862-49.2005.8.14.0051, que julgou procedente o pedido para determinar a restituição de imóvel em favor de Anna Suely de Oliveira Queiroz e Alci Gomes Queiroz. A autora sustenta violação à coisa julgada formada na Ação de Reintegração de Posse nº 0001687-54.1998.8.14.0051, na qual afirma ter sido reconhecida sua posse sobre o bem, alegando identidade entre as demandas e requerendo a rescisão do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão proferido na ação reivindicatória violou coisa julgada formada em anterior ação de reintegração de posse, a ponto de autorizar a rescisão com fundamento no art. 966, IV, do CPC, mediante configuração da tríplice identidade entre as demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação rescisória constitui medida excepcional, de interpretação restritiva, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem funcionando como sucedâneo recursal.

4.

A ofensa à coisa julgada, prevista no art. 966, IV, do CPC, exige demonstração da existência de decisão anterior transitada em julgado e de posterior julgamento sobre a mesma lide, caracterizada pela tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§1º e 2º, do CPC.

5.

O juízo possessório e o juízo petitório são distintos, pois a ação possessória visa à tutela da posse independentemente da análise do domínio (arts. 560 e seguintes do CPC), enquanto a ação reivindicatória exige a comprovação da propriedade e da posse injusta do réu (art. 1.228 do CC).

6.

A sentença proferida em ação possessória não produz coisa julgada material quanto ao domínio, uma vez que a propriedade não integra o objeto principal da demanda possessória.

7.

No caso concreto, a ação paradigma consistiu em reintegração de posse, ao passo que a decisão rescindenda decorreu de ação reivindicatória, inexistindo identidade de pedidos e causas de pedir, bem como identidade subjetiva entre as partes.

8.

A pretensão rescisória revela intento de rediscutir fundamentos e provas apreciados na ação reivindicatória, providência incompatível com a via estreita da ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração de ofensa à coisa julgada para fins de ação rescisória exige a comprovação da tríplice identidade entre as demandas.

2.

Não há violação à coisa julgada quando a ação anterior é possessória e a decisão rescindenda decorre de ação petitória, em razão da distinção entre seus objetos e causas de pedir.

3.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria de mérito já apreciada em decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 337, §§1º e 2º, 560 e seguintes, 966, IV, e 975; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na AR 4.596/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 14.09.2021, DJe 22.09.2021; STJ, AR 5.776/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.11.2022, DJe 14.12.2022; STJ, AR 4.457/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.05.2014, DJe 28.05.2014; STJ, AgRg no RMS 24.012/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 15.09.2015, DJe 01.10.2015.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
ação rescisória
, oposta por
Maria Rosineire Batista Pereira
, objetivando desconstituir acórdão proferido nos autos da Ação Reivindicatória nº 0002862-49.2005.8.14.0051, oriunda do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que julgou procedente o pedido reivindicatório, determinando a restituição do imóvel objeto da lide em favor de
ANNA SUELY DE OLIVEIRA QUEIROZ e ALCI GOMES QUEIROZ
.

Inconformada, sustenta a autora, em resumo: que ajuizou ação rescisória com fundamento no art. 966, IV, do CPC, buscando desconstituir acórdão proferido na Ação Reivindicatória nº 0002862-49.2005.8.14.0051, sustentando que a decisão rescindenda teria violado coisa julgada formada em anterior Ação de Reintegração de Posse nº 0001687-54.1998.8.14.0051, na qual afirma ter sido reconhecida sua posse sobre o imóvel (Lote 02, Gleba Moju, Comunidade Cucurunã/Santarém).

Alega ter adquirido a área por instrumentos particulares de compra e venda com antigos possuidores, e sustenta que a antiga proprietária teria alienado irregularmente o imóvel a terceiros, o que culminou na reivindicatória julgada procedente em favor dos requeridos; aduz, ainda, nulidades na demanda petitória por suposta ausência de requisitos e vícios na aquisição, requerendo tutela de urgência para suspender o cumprimento do julgado rescindendo e, ao final, novo julgamento favorável.

O relator originário – Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –, reconheceu o direito aos benéficos da justiça gratuita, mas indeferiu o pedido de liminar (PJe Id nº 977.466).

A requerida, em sede de contestação à Ação Rescisória proposta por Maria Rosineire Batista Pereira, sustenta, em preliminar, a indevida concessão do benefício da justiça gratuita, alegando que a autora não comprovou hipossuficiência econômica, tendo, inclusive, patrimônio e atividades comerciais incompatíveis com tal alegação.

No mérito, defende a improcedência da ação, argumentando que não estão presentes os requisitos do art. 966 do CPC, sendo a rescisória utilizada de forma indevida, como tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida por sentença e acórdão com trânsito em julgado.

Ressalta que a autora não tem posse legal declarada por sentença e que a aquisição do imóvel pela Sra. Lucimar Brasil ocorreu regularmente, com escritura pública e registro no cartório competente.

Reforça que a autora agiu de má-fé ao permanecer no imóvel após decisão judicial contrária, inclusive descumprindo ordem de não edificar novas construções, tendo fracionado o lote e erguido edificações indevidamente.

Por fim, requer a extinção do processo sem resolução do mérito ou, alternativamente, a improcedência da ação, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em alegações finais, os requeridos reforçam a distinção entre juízo possessório e juízo petitório, afirmando inexistir tríplice identidade e, por conseguinte, inexistência de coisa julgada impeditiva entre as ações.

Instada a se manifestar, na qualidade de
custos legis,
a

Procuradoria de Justiça Cível, pronunciou-se pela
"IMPROCEDÊNCIA da Ação Rescisória"
(PJe ID nº 24345055).

É o essencial relatório.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa
. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
da ação, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade (art. 975 do CPC).

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se o acórdão proferido na Ação Reivindicatória nº 0002862-49.2005.8.14.0051 violou coisa julgada formada em anterior Ação de Reintegração de Posse nº 0001687-54.1998.8.14.0051, autorizando a rescisão com fundamento no art. 966, IV, do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, discute-se se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as duas demandas, a ponto de caracterizar repetição de lide e afronta à autoridade da coisa julgada.

O ordenamento jurídico consagra a estabilidade das decisões transitadas em julgado como expressão da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal), admitindo sua desconstituição apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, cuja interpretação deve ser restritiva. A ação rescisória não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco pode funcionar como sucedâneo recursal.

Nos termos do art. 966, IV, do CPC, é rescindível a decisão que ofender a coisa julgada. Para tanto, é imprescindível demonstrar a existência de decisão anterior transitada em julgado e a posterior prolação de novo julgamento sobre a mesma lide, configurada pela tríplice identidade (art. 337, §§1º e 2º, do CPC).

No caso, a ação anterior invocada como paradigma foi uma
ação possessória (reintegração de posse nº
00016875419988140051, em que figuraram como partes Autora: Lucimar Brasil Rebelo e Ré: Maria Rosineire Batista Ferreira), ao passo que a decisão rescindenda decorre de
ação reivindicatória
, típica ação petitória, em que figuraram como partes os ora litigantes.

Com feito, é cediço que o juízo possessório e o juízo petitório são distintos. A ação possessória visa à proteção da posse, independentemente da análise do domínio (arts. 560 e seguintes do CPC), enquanto a ação reivindicatória exige prova da propriedade e da posse injusta do réu (art. 1.228 do Código Civil). A sentença proferida em ação possessória não faz coisa julgada material quanto ao domínio, justamente porque o exame da propriedade não integra seu objeto principal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO FLAGRANTE DE DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA.

1. A violação da coisa julgada a que alude o art. 485, IV, do CPC/1973 diz respeito ao trânsito em julgado operado em outra ação em que caracterizada a tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir.

2. Caso em que o pedido da primeira ação (Processo n. 85.000719-5) se fundou na aplicação do art. 30 da Lei n. 4.242/1963, ao passo que o requerimento deduzido na ação rescindenda se centrou na aplicação do art. 53, II e III, do ADCT; por essa razão, as causas de pedir são distintas.

3. A pretensão rescisória, fundada em violação literal de dispositivo legal, tem aplicabilidade quando o aresto ofusca direta e explicitamente a norma jurídica, não se admitindo a mera ofensa reflexa ou indireta.

4. Hipótese em que não seria possível ter ocorrido violação direta e flagrante de dispositivo referente à matéria cujo mérito propriamente dito não chegou a ser debatido nesta Corte.

5. É firme a orientação deste Superior Tribunal no sentido de que se o julgado elege uma entre as interpretações cabíveis, ainda não sendo a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se um mero recurso com prazo de interposição de dois anos (AgInt na AR 4.596/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021).

6. Não se conhece da ação rescisória no ponto em que se pretende o reexame do contexto fático analisado na decisão rescindenda.

7.Caso em que não pode ser conhecido o argumento da União no sentido de que "o suposto instituidor não participou do teatro de guerra em solo italiano e não participou ativamente de missões de vigilância e segurança do litoral brasileiro."

8. Improcedência do pedido. Agravo interno prejudicado
. (STJ. AR n. 5.776/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA. ATOS IMPUTADOS POR ILEGAIS SÃO DIVERSOS. TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS.

1. É cediço que a ofensa à coisa julgada pressupõe a tríplice identidade entre ações, ou seja, duas demandas envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. Nesse contexto, para se rescindir julgado com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, as ações devem apresentar a tríplice identidade, o que não ocorre na presente hipótese, notadamente por se tratar de ação direta de inconstitucionalidade. (AR 4.457/AL, Rei. Ministro SEBASTIÃO RE/S JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 28/05/2014).

2. Ultrapassada a questão do cabimento de writ extinto sumariamente, sem resolução do mérito, o STJ não pode avançar para analisar a questão de fundo, uma vez que não se aplica aos recursos ordinários em mandado de segurança a regra da causa madura. (RMS 38.559/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 11/02/2014, DJe 17/02/2014).

3. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no RMS n. 24.012/PB, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 1/10/2015.)

Confrontando os argumentos das partes, entendo que não restou configurada a alegada ofensa à coisa julgada. A autora pretende, em verdade, rediscutir fundamentos e provas apreciados na ação reivindicatória, o que é incompatível com a via estreita da ação rescisória.

Além disso, inexiste demonstração da tríplice identidade entre as demandas, pois os pedidos e causas de pedir são distintos: na ação possessória discutiu-se a proteção da posse; na ação reivindicatória, examinou-se o domínio e a restituição do bem com fundamento no direito de propriedade, bem como não há identidade entre as partes.

Conclui-se, assim, que não há violação à coisa julgada apta a ensejar a rescisão do acórdão, sendo inviável a utilização da presente ação como instrumento de reexame do mérito da decisão transitada em julgado.

Ante o exposto,
conheço da ação rescisória e julgo improcedente o pedido rescindente
, mantendo hígido o acórdão proferido na Ação Reivindicatória nº 0002862-49.2005.8.14.0051.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitando em julgado esta decisão, dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/03/2026